Tribunal: TJSP
Processo: 2113748-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Bem imóvel – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual – Demanda entre pessoas naturais – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos autores - Reforma - Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no caso de pessoa natural - Inteligência dos arts. 92, § 2o, 98, 'caput', e 99, § 3o, do CPC - Elementos dos autos a indicar que fazem jus à benesse

Ementa:
Bem imóvel – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual – Demanda entre pessoas naturais – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos autores - Reforma - Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no caso de pessoa natural - Inteligência dos arts. 92, § 2o, 98, 'caput', e 99, § 3o, do CPC - Elementos dos autos a indicar que fazem jus à benesse legal.

Recurso dos autores provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113748-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que são agravantes CARLOS
ALBERTO DA ROCHA e MARIA CLAUDINA MONTEIRO DA ROCHA, são
agravados PAULO CELSO MOREIRA e HELENA MARIA REINIG MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113748-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.118
Agravo de Instrumento no 2113748-78.2020.8.26.0000
Comarca: Mongaguá
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação Cível no 1002902-14.2019.8.26.0366
Agravantes: Carlos Alberto da Rocha e outra
Agravados: Paulo Celso Moreira e outra
l
EMENTA: Bem imóvel Compromisso de compra e venda Ação
de rescisão contratual Demanda entre pessoas naturais Decisão
que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos autores - Reforma
- Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no caso
de pessoa natural - Inteligência dos arts. 92, § 2o, 98, 'caput', e 99, §
3o, do CPC - Elementos dos autos a indicar que fazem jus à benesse
legal.
Recurso dos autores provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 73, proferida nos autos da ação de rescisão de contrato
de compromisso de compra e venda de bem imóvel, ajuizada por Carlos
Alberto da Rocha e outra em face de Paulo Celso Moreira e outra, que
indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça em favor dos
autores/agravantes.
Aduzem, em síntese, que fazem jus à benesse legal, ao que
requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113748-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
como a intimação dos agravados para apresentarem contraminuta, eis que
ainda não citados.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Os artigos 98, “caput”, e 99, §3o, do Código de Processo Civil,
estabelecem que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”. “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Verifica-se dos presentes autos que os agravantes se
declararam pobres na acepção jurídica do termo, juntando inclusive
declaração de pobreza, e isso é o quanto basta para comprovar, ainda que
momentaneamente, a impossibilidade de arcar com todas as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.
Ademais, consta dos documentos acostados que os autores são
aposentados.
Registre-se, também, que não se verificam nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, tal como exigido pelo artigo 99, § 2o, do Código de Processo
Civil. A benesse requerida tem como fito garantir aceso à jurisdição àqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113748-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que se mostram, mesmo que momentaneamente, incapazes de arcar com as
custas judiciais e honorários de advogado sem prejuízo à subsistência própria
ou familiar, sendo certo que o critério legal para a concessão do benefício não
é informado por situação de miserabilidade ou de indigência, mas sim pela
ideia de insuficiência de recursos.
Insta salientar, porém, que a revogação do benefício pode se
dar a qualquer tempo, caso seja verificado que os beneficiários não
preenchem os requisitos necessários para sua concessão.
Ante ao exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica